Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-32.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AUTOS N.o 1000691-32.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou parcialmente os Embargos à Execução Fiscal n. 1000691-32.2016.8.11.0041, interpostos por SONY MOBILE COMUNICATION DO BRASIL LTDA, tão somente para reduzir o valor da multa que originou a CDA n. 20154832
Em detida análise, nota-se que ao recurso de agravo interno foi negado provimento, à unanimidade, mantendo-se a decisão monocrática proferida no apelo e mantendo a redução da multa que originou a referida CDA.
Diante disso, a Fazenda Pública Estadual juntou aos autos a CDA corrigida com o valor reduzido da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com as atualizações e juros cabíveis.
Após, foi determinada a intimação da executada para se manifestar sobre a CDA atualizada, bem como para que realizasse o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora. Contudo, a Sony Mobile informou que a execução está devidamente garantida (id. 97171469), bem como requereu a suspensão de qualquer ordem de bloqueio online, pugnando pela devolução dos autos para a Primeira Instância.
De fato, sob pena de afronta ao devido processo legal, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução, com eventual levantamento dos valores já depositados, após ser oportunizada a executada se manifestar acerca da CDA atualizada.
Com essas considerações, revogo a decisão anteriormente proferida e determino a baixa dos autos à origem para o prosseguimento da execução.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado